Tribunal: TJMT
Processo: 1002653-97.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002653-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 033.614.361-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUGENIO TERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA PEREIRA GOBETI - CPF: 808.079.331-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO VALERIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – ELEMENTOS INERENTES À CONFIGURAÇÃO DO CRIME QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA CONFERIR MAIOR REPROVABILIDADE AOS CRIMES – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CÓDIGO PENAL – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta conforme o direito são elementos caracterizadores da culpabilidade em sua acepção relacionada ao conceito analítico de crime e não podem ser utilizadas para, ao mesmo tempo, levarem à maior reprovabilidade da conduta. A culpabilidade, quando compreendida como elemento de quantificação da pena, depende da demonstração da maior reprovabilidade da conduta, que não ficou comprovada no caso.
A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, havendo
bis in idem
quando aplicada ao referido delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002653-97.2022.8.11.0003

APELANTE: TIAGO VALERIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Tiago Valério dos Santos, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo 1002653-97.2022.8.11.0003, cujos termos lhe impuseram as seguintes penas: (
i
) 03 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal e (
ii
) 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre as condutas, fixou-se a pena, definitivamente, em 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, em função dos delitos supracitados. Às penas somou-se a condenação ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação dos danos causados pelas infrações cometidas (ID 127199658).

Inconformado, interpôs o presente recurso onde pugnou pela reforma da dosimetria da pena sustentando, em síntese, (
a
) que a culpabilidade foi valorada negativamente de forma indevida, pois o argumento utilizado fez uso de elementos que integram a própria estrutura do conceito de crime e (
b
) que a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal sobre o crime tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 caracteriza
bis in idem
(ID 127199665).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença em seus próprios fundamentos (ID 127199670).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso interposto (ID 132328665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO VALERIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a defesa do apelante não pretende discutir aspectos relativos à materialidade delitiva ou autoria dos crimes narrados na inicial, mas tão somente questões relacionadas à dosagem da pena, motivo pelo qual o presente voto ater-se-á exclusivamente a estes pontos.

Naquilo que concerne à vetorial da culpabilidade, a defesa sustenta a impossibilidade de utilização de elementos que compõem a culpabilidade como pressuposto do crime (culpabilidade em sentido estrito). Alega que o legislador, ao adotar o conceito analítico de crime em sua vertente tripartida, onde o delito é composto pela tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, impediu a utilização de tais elementos para, ao mesmo tempo que constitui o crime, elevar a pena-base.

Em relação aos dois crimes que foram imputados ao apelante e que levaram à sua condenação, a sentença valorou negativamente a culpabilidade sob o argumento de que “
a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”.

Todavia, como bem pontuou o recurso defensivo, o argumento utilizado não se sustenta.

Isso porque, em matéria penal a culpabilidade pode assumir três conceitos distintos. Em sua primeira acepção, a culpabilidade deve ser entendida como princípio limitador do poder punitivo do Estado (princípio da culpabilidade), cujos termos impedem a responsabilidade penal objetiva, ou seja, somente é possível ser responsabilizado penalmente apenas aquele que agiu com dolo ou culpa.

O segundo significado atribuído à culpabilidade relaciona-se ao conceito analítico de crime, onde é composto pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta conforme o direito. Esta acepção compreende a culpabilidade como fundamento da pena.

Por fim, a culpabilidade “
pode ser compreendida como elemento de determinação ou quantificação da pena, ou seja, a pena deve ser aplicada de forma individualizada e na medida da culpabilidade do agente levando em consideração, por exemplo, a natureza do bem jurídico, o desvalor da ação, o desvalor do resultado, os fins da pena etc
” (Barrionuevo, FABRETTI, H. e SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Direito Penal - Parte Geral
. Disponível em: Grupo GEN, Grupo GEN, 2019, p. 272).

A partir destas balizas, tem-se claro que o juízo de primeiro grau fez uso dos mesmos elementos para entender pela ocorrência de um fato criminoso e para elevar a pena-base, todavia, a culpabilidade enquanto circunstância judicial depende da demonstração de que os fatos extrapolaram os limites do tipo penal a ensejar maior reprovabilidade.

Neste sentido, sublinhe-se as lições do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão: “
Faz-se cediço que a circunstância judicial da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal não se confunde com a culpabilidade que compõe o conceito analítico de crime. A culpabilidade como requisito do crime é, sucintamente dizendo, o juízo de reprovação objetivo que recai sobre a pessoa do autor do fato típico e ilícito, segundo o qual podem ser traçadas balizas para verificar se poderia, no caso concreto, ter agido de forma diversa. Já a culpabilidade como elemento da fixação da pena-base compreende o grau da censura, subjetivamente considerado, da conduta do réu que praticou um fato típico, ilícito e que é culpável
” (AgRg no AREsp n. 1.363.426/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Na esteira destas pontuações, tem-se claro que o recurso merece provimento, uma vez que “
a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal
” (HC n. 525.846/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 12/11/2019).

Naquilo que concerne ao pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal em relação ao crime tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, sob o argumento de que caracteriza
bis in idem
, o argumento é igualmente procedente.

Isso porque, é elementar
ao tipo penal descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006 que ação delituosa seja praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher, de modo que configura
bis in idem
a utilização da circunstância legal em questão para agravar a pena.

A este respeito, confira-se: “
É elementar ao tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) que a ação delituosa seja praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher, de modo que configura bis in idem a incidência concomitante da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
” (N.U 0008086-18.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021). Igualmente: “
A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da Penha
” (N.U 0043361-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

Portanto, dou provimento ao recurso para afastar a negativação da culpabilidade em relação aos crimes previstos no
art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.343/2006 e para afastar a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

- DA READEQUAÇÃO DA PENA.

a) Dosimetria do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) prevê pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Tendo em vista que nenhuma circunstância do art. 59 do Código Penal foi valorada negativamente, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal de 01 (um) mês.

Presentes as agravantes da reincidência (conforme processo executivo de pena no 2000241-90.2022.8.11.0064) e a prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, elevo a pena provisória para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena provisória, em definitivo, em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço, em definitivo, a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

b) Dosimetria do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.343/2006.

O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 estabelece pena de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Em virtude das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal serem neutras, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), afastada a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal e inexistentes atenuantes a serem valoradas, estabeleço a pena provisória em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço, em definitivo, a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em razão da prática do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre as condutas criminosas, estabeleço a pena do apelante em 04 (meses) e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantendo-se as demais disposições da sentença.

Em vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena do apelante para o patamar de 04 (meses) e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantendo-se as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022